Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732774-38.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da adequação do recurso interposto. Após, conclusos. I. Brasília, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator